Tribunal: STF
Processo: Rcl 70267
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos do Processo nº 0000589-61.2022.5.07.0014, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e ADI 5.625, e no Tema 725 da repercussão geral.



    A parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de ver reconhecido vínculo empregatício e obter o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes, enquanto a parte reclamante afirmava a existência de contrato civil entre as partes. Narra-se (eDoc 1, pp. 3-4):



    “Trata, o processo de origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada em 09/07/2022 pelo consultor de vendas, Tiago Damasceno Ferreira, pedindo reconhecimento de vínculo no período de 13/06/2021 a 30/11/2021, alegando que laborava com pessoalidade, subordinação, habitualidade, e onerosidade, requisitos exigidos pelos artigos 2º e 3º da CLT.



    Em sua defesa, a empresa, ora Reclamante, asseverou que nunca houve vínculo de emprego e que a prestação de serviços se deu em razão de contrato firmado entre pessoas jurídicas, sem nenhum vício de consentimento no negócio jurídico entabulado entre as duas pessoas”



    Requer-se: “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252, que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, e, desde então, asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual que vai reger a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes” (eDoc 1, p. 14).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso, o vínculo empregatício foi reconhecido por sentença, nos seguintes moldes (eDoc 7, pp. 152-153):



    “In casu, cumpre observar que embora a parte autora não tenha sido contratada como pessoa física, o que formalmente inviabilizaria o reconhecimento do liame empregatício, importa observar que a “abertura” da referida pessoa jurídica foi providenciada poucos dias antes de firmar o contrato com a segunda reclamada (VCI), o que se apresenta como indicativo de tentativa de fraude à legislação trabalhista.             



    Com efeito, a tentativa de burla à legislação trabalhista, por meio da contratação irregular de pessoa jurídica, resta comprovada pela existência de efetiva subordinação jurídica na referida relação de trabalho, valendo destacar, neste exato sentido, o teor empregado ao depoimento da testemunha da própria reclamada, Sra. Paula Mendonça de Assis.



    [...]



    Ora, do depoimento acima transcrito, extrai-se a comprovação da existência de EXPEDIENTE diário a ser cumprido, com necessidade de prévia autorização do superior hierárquico, Sr. Tiago Aquino, para que os vendedores largassem mais cedo ou chegassem mais tarde e, inclusive, para que pudessem ir ao banheiro, assim como também restou evidenciada a existência de metas a serem cumpridas, inclusive sob pena de quebra contratual, conforme alardado pelo referido superior em reunião.             



    Portanto, dado o elevado grau de subordinação jurídica verificada na referida relação de trabalho, inclusive, com confirmação de que a contratação por pessoa jurídica perfazia requisito prévio para tanto, e ainda, considerando que os demais requisitos elencados nos arts. 2º e 3º da CLT se encontram incontroversamente presentes, há de se reconhecer o caráter empregatício da referida relação de trabalho existente entre o autor e a segunda reclamada (VCI), nos exatos moldes da inicial, inclusive quanto ao ajuste remuneratório (comissionista puro). 



    Por consequência, condeno a reclamada  VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A a registrar o contrato de emprego na CPTS do obreiro, para constar como data de admissão o dia 13/06/2021, demissão em 30/12 /2021 (face à projeção do aviso prévio de 30 dias).”



    No mesmo sentido foi o acórdão do recurso ordinário, disponível no endereço eletrônico da Corte reclamada. Extrai-se da ementa do julgado:



    “[...]



    VÍNCULO DE EMPREGO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMITIDA. ÔNUS DA EMPRESA SOBRE A PROVA DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DO VÍNCULO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. Havendo pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, incumbe ao trabalhador provar os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, para a procedência do seu pleito (art. 818, I, CLT; art. 373, I, CPC). Porém, admitida a prestação de serviços pela empresa em caráter eventual ou autônomo, inverte-se o ônus da prova, que passa a ser da ré, sobre a natureza da relação entre as partes, dado que o vínculo celetista é o que se presume (art. 818, II, CLT; art. 373, II, CPC). No caso, a prova dos autos é robusta no sentido de que havia subordinação direta entre as partes. Assim, resta mantida a sentença que reconheceu o vínculo de trabalho nos moldes celetistas.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização.



    De mais a mais, quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga.



    Do mesmo modo, a ADI 5625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos.



    Da leitura do ato reclamado verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático-probatório.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente